Tribunal: STF
Processo: RE 311452
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: 1. Benefício previdenciário. Conversão dos valores
 de pelo Plenário
da constitucionalidade da expressão "nominal", contida no art. 20 da L
. 8.880/94,
afastada a alegação de direito adquirido à conversão dos benefícios
 para URV em
março de 1994, com a manutenção dos índices integrais de correção
 monetária das
parcelas consideradas para o cálculo da média aritmética (novembro e
 dezembro de
1993 e janeiro e fevereiro de 1994), já que a L. 8.700/93,
 anteriormente vigente,
também previa o reajustamento dos benefícios apenas para o final de
 cada
quadrimestre (RE 313.382-SC, 26.9.2002, Corrêa, Inf./STF 283).
2. Controle incidente de constitucionalidade: vínculo das Turmas do
 STF à
precedente declaração plenária da constitucionalidade ou
 inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo, salvo proposta de revisão de qualquer dos
 Ministros (RISTF,
arts. 101 e 103, comb. com o art. 557, C.Pr.Civil).
3. Ônus da sucumbência indevidos: beneficiário da Justiça gratuita.